Tribunal: TJMT
Processo: 1025841-31.2022.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-21
Data de publicação: 2023-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025841-31.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), MARINICE CARMEM REIS DE BARROS - CPF: 012.133.331-05 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GEAN WILER BARROS - CPF: 049.083.481-70 (PACIENTE), JUIZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL
PACIENTE: GEAN WILER BARROS

IMPETRADO: JUIZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ MT

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E PARTICIPAÇÃO EM ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA - ALEGADO EXCESSO DE PRAZO - COMPLEXIDADE DA CAUSA – PLURALIDADE DE DELITOS E ACUSADOS - DESLOCAMENTO DE COMPETÊNCIA - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE - GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS - NÃO CONFIGURADO O EXCESSO DE PRAZO - ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Os prazos no Processo Penal não são fatais, improrrogáveis, admitindo-se exceções de acordo com as peculiaridades do caso e atendendo ao princípio da razoabilidade. Na hipótese, não vislumbro neste instante, a existência de coação ilegal por excesso de prazo, notadamente diante da gravidade das imputações, deslocamento de competência, pluralidade de delitos e acusados, bem como o prazo de dez meses entre os fatos e o julgamento não é exorbitante, de forma que não se mostra desproporcional a prisão cautelar.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1025841-31.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL
PACIENTE: GEAN WILER BARROS

IMPETRADO: JUIZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ MT

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo Advogado
Wolban Miller Sanches Miguel
em benefício de
Gean Wiler Barros
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Narra que o paciente está preso de forma cautelar desde o dia 23.4.2022, acusado da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas. Desde então é mantido nessa condição.

Neste contexto, sustenta que o paciente sofre coação ilegal por excesso de prazo na instrução processual, e até o presente momento, sequer houve designação de audiência de instrução e julgamento.

Forte nesses argumentos, requereu, liminarmente, a concessão da ordem para relaxar a prisão da paciente, ante o incontestável excesso de prazo para formação da culpa, com a expedição de alvará de soltura.

O pedido de liminar foi indeferida, (id. 154104683).

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, id. 155317182.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. 155674192.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL
PACIENTE: GEAN WILER BARROS

IMPETRADO: JUIZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ MT

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, pleiteia o impetrante o relaxamento da prisão preventiva do paciente, ao fundamento de restar caracterizado o excesso de prazo na formação da culpa, uma vez que este se encontra segregado desde o dia 23.4.2022
.

Inicialmente, registro que as questões atinentes à legalidade e necessidade da prisão já foram analisadas por esta Primeira Câmara Criminal quando do julgamento do HC n. º1009549-68.2022.8.11.0000, na sessão realizada em 21 de junho de 2022, tendo sido denegada a ordem, à unanimidade.

Por outro lado, a teor das informações prestadas pela autoridade coatora evidencia-se que o paciente fora preso em flagrante na data de
23.04.2022,
no município de Brasnorte/MT, e posteriormente, fora denunciado como incursos nos

artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/06, art. 12 da Lei nº 10.826/03 em concurso material e art. 2º, §2º e §4º, inciso I, da Lei 12.850/13, todos na forma do art. 69, do Código Penal,

juntamente com mais cinco corréus.

Na sequência, em
18/05/2022,
o Juízo da Comarca de Brasnorte/MT, declinou a competência para julgar o feito ao Juízo da 7ª Vara Criminal de Cuiabá, ao considerar os indícios da existência de organização criminosa envolvendo o paciente.

Registra-se que os autos foram recebidos ao Juízo da 7ª Vara Criminal de Cuiabá, o qual em
26/07/2022, ratificou todos os atos decisórios
e não decisórios, bem como recebeu a denúncia e manteve a prisão preventiva do paciente e demais corréus e determinou a citação deles para apresentarem Resposta à Acusação.

Por fim, esclareceu que dos 06 (seis) acusados, 05 (cinco) apresentaram a Resposta à Acusação e 01 (um) - Ryan Aparecido - não foi localizado, inclusive, pendente de citação.

Em consulta aos autos na origem, constata-se que a citação do codenunciado Ryan aparecido Correa da Silva foi frustrada, estando em lugar incerto e não sabido, consoante certidão do oficial de justiça, datado de 02/02/2023.

Nesse contexto, apesar do lapso temporal – 10 (dez) meses de prisão - não vislumbro neste instante, haver excesso de prazo hábil a permitir a revogação da prisão, notadamente diante da demora na apresentação de Resposta à Acusação dos demais corréus, de forma que não há excesso de prazo injustificado e atribuível à acusação ou ao Juízo.

Além do mais, denota-se que há pluralidade de réus e delitos, foram 06 (seis) denunciados, de forma que a quantidade de denunciados, gera, consequentemente, demora nos atos processuais, sem falar no deslocamento de competência para a 7ª Vara Criminal de Cuiabá-MT, de forma que inexiste evidências de conduta indevida, desídia ou negligência do Juízo.

Assim, não cabe, por ora, falar em constrangimento ilegal advindo de excesso de prazo para a formação da culpa, mostrando-se inviável a soltura da paciente por esse fundamento. Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, o meu VOTO é no sentido de denegar a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2023